Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-53.2020.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001364-53.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRAZ JOSÉ BONFIM JUNIOR (APELADO), FABIO JAIR RONCATTI SA FRAUCHES (APELADO), ANDRÉ ZANOTA (APELADO), PEDRO SOTERO BARROS NETO (APELADO), FERNANDO CESAR MORAES (APELADO), DAMIAO HERMIRO NICACIO - CPF: 748.913.086-72 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), LEO RICARDO DE MOURA VASCONCELOS - CPF: 263.296.598-50 (APELANTE), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
– IMPROCEDÊNCIA –
SUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ÂNIMO ASSOCIATIVO
– COMPROVADO O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE, DURADOURO E NÃO EVENTUAL DOS RECORRENTES ENTRE SI E COM TERCEIRAS PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS –
2. REQUERIDA A CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO
– INVIABILIDADE – CULPABILIDADE ACENTUADA ANTE A PREMEDITAÇÃO DA CONDUTA – APREENSÃO DE EXORBITANTE QUANTIDADE DE NOCIVO ENTORPECENTE – MEIA TONELADA DE COCAÍNA ENCONTRADA COM CADA RÉU – CONDENAÇÃO PENAL ANTERIOR DE UM DOS ACUSADOS ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR – POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRECEDENTES DO STJ –
3.

ALMEJADA A INCIDÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO –
IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS AFERIDA PELA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
4.
OBJETIVADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE ATINENTE À INTERESTADUALIDADE
– IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO – CONSTATADA A INTENÇÃO DE PRATICAR O TRÁFICO INTERESTADUAL – SÚMULA 587 DO STJ –
5.
REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– INVIABILIDADE – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO MODO INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA –
6.
SUPLICADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA –
IMPROPRIEDADE – NÃO
ADIMPLEMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS EM LEI –
7
. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA –
DENEGAÇÃO DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DE EVENTUAIS RECURSOS
– RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.1. Faz-se de rigor a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas quando as provas reunidas nos autos indicarem
o vínculo associativo permanente, duradouro e não meramente eventual, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006
.

1.2. As provas pericial, documental e oral são elementos aptos à demonstração da atuação dos acusados em uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, tencionada ao tráfico interestadual de exorbitante quantidade de cocaína, incumbindo aos apelantes a tarefa de transportar a peste por rodovias em seus caminhões, relacionando-se com terceiros não identificados que davam apoio à empreitada ilícita.

2.1. A existência de compartimentos específicos (fundos falsos) previamente preparados para ocultar entorpecentes em caminhões destinados ao transporte de drogas caracteriza a premeditação da ação criminosa, constituindo, portanto, elemento suficiente para demonstrar a acentuada culpabilidade do agente.

2.2. O transporte de meia tonelada de cocaína constitui fator concreto para a negativação da quantidade e natureza da droga, dado o monumental volume de entorpecente e a elevada nocividade da substância.

2.3. É correta a avaliação desfavorável dos antecedentes criminais em razão de condenação penal anterior transitada em julgado, cuja pena já tenha sido cumprida, declarada extinta e alcançada pelo período depurador, pois “
o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
”

(STJ, Sexta Turma. AgRg no AREsp 924.174/DF. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgado em 06.12.2016. DJe 16.12.2016).

3. Afere-se concretamente a dedicação do agente delitivo a atividades criminosas na hipótese em que o acusado é simultaneamente condenado pelo delito de associação para o tráfico de drogas
, desmerecendo, portanto, a benesse legal insculpida no artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006.

4. Nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça, “
para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.

5. Impõe-se o arbitramento do regime inicial fechado para os agentes delitivos não reincidentes, cujas penas tenham sido fixadas acima de 08 (oito) anos e cujas circunstâncias judiciais se apresentem desfavoráveis, sobretudo aquelas preponderantes, previstas no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006.

6.
Faz-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se a sanção é estabelecida acima de 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais não recomendam a medida, pois não aperfeiçoados os requisitos legais estampados no artigo 44 do Código Penal.

7.
Revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar quando confirmada em segundo grau a condenação dos apelantes, a robustecer o
fumus comissi delicti
, eles permaneceram presos preventivamente durante toda a instrução, remanescendo incólumes os motivos concretos que ensejaram a conclusão pelo
periculum libertatis
e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dada a subida gravidade concreta da conduta diante do transporte de meia tonelada de cocaína por cada um dos recorrentes.

8. Recursos das defesas conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DAMIÃO HERMIRO NICÁCIO

LÉO RICARDO DE MOURA VASCONCELOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tem-se em perspectiva recursos de apelação criminal interpostos pelos acusados
DAMIÃO HERMIRO NICÁCIO
e
LÉO RICARDO DE MOURA VASCONCELOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001364-53.2020.8.11.0051, na qual foram
condenados
pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico de drogas, tipificados nos
artigos 33,
caput
, c/c 40, inciso V, e 35,
caput
, todos da Lei n.o 11.343/2006
.
Ao primeiro
foi imposta a pena de
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, bem como o pagamento de
1.650 (um mil, seiscentos e cinquenta) dias-multa
, já
o segundo
foi condenado a
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mais o pagamento de
1.600 (um mil e seiscentos) dias-multa
, estabelecendo-se, em ambos os casos, o regime inicial
fechado
e o valor unitário da sanção pecuniária no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no
ID

63370508 (
DAMIÃO
) e no ID 69894988 (
LÉO RICARDO
), as Defesas Técnicas almejam a
absolvição
dos recorrentes em relação ao delito de
associação para o tráfico de entorpecentes
, haja vista não estar comprovado o
animus
associativo, em razão da ausência de caracterização dos requisitos referentes à permanência e estabilidade para atuação conjunta.

Ambas as Defesas vindicam, ainda, a incidência da causa de diminuição atinente ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
, tendo em vista a condição de “mula”, o preenchimento dos parâmetros elencados na norma de regência e o fato de que a negativa da benesse se deu apenas em razão da quantidade de entorpecente apreendido.

No que concerne às
sanções basilares
, as Defesas requestam a condução ao
mínimo legal
. A Defesa de
DAMIÃO
alega inexistir fundamentação apta para a majoração decorrente da negativação da
quantidade e natureza da droga
, assim como para a aferição desfavorável dos
antecedentes criminais
, uma vez que a última ação penal a que o acusado respondeu tramitou há mais de vinte anos. A seu turno, a Defesa de
LÉO RICARDO
aduz não haver motivação idônea para o demérito da
culpabilidade
.

A Defesa de
DAMIÃO
ainda requer o afastamento da causa de aumento atinente à
interestadualidade
, por não ter havido a transposição da fronteira com a droga, sem perder de vista que o caminhão foi carregado ainda dentro do estado de Mato Grosso.

Como consequência do redimensionamento da sanção, a Defesa de
LÉO RICARDO
objetiva o
abrandamento do regime prisional
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID

63370516 e no ID 76660951, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pelas Defesas e pugna pelo não provimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 81572476, o conhecimento e
desprovimento

dos re
cursos.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prepositivamente, constato que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, afigurando-se a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos manejados por

DAMIÃO HERMIRO NICÁCIO
e
LÉO RICARDO DE MOURA VASCONCELOS
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Imputa-se aos recorrentes a prática dos delitos de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico de drogas, tipificados, respectivamente, no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V e no artigo 35,
caput
, todos da Lei n.o 11.343/2006.

Narra a peça propulsora que, em data incerta, no mês de janeiro de 2020, em local não apurado,
DAMIÃO HERMIRO NICÁCIO
e
LÉO RICARDO DE MOURA VASCONCELOS

se associaram
com terceiros não identificados
,
para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de entorpecentes
.

Consta também que, no dia 25 de abril de 2020, por volta das 10h30min, na Rodovia BR-070, km 380,5, zona rural de Campo Verde–MT, o ora apelante
DAMIÃO HERMIRO NICÁCIO
transportava

460 (quatrocentos e sessenta) tabletes de COCAÍNA
, com massa bruta total de
500,60 kg
(quinhentos quilogramas e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade de entrega de consumo de terceiros, em outro estado da federação (São Paulo), sendo a substância entorpecente alucinógeno que determina dependência física e psíquica.

Ainda, tem-se que no dia 26 de abril de 2020, por volta de 06h15min, na Rodovia MT-235, km 87, no município de Santa Rita do Trivelato–MT, o ora recorrente
LÉO RICARDO DE MOURA VASCONCELOS

transportava

450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes de COCAÍNA
, com massa bruta total de
488 kg
(quatrocentos e oitenta e oito quilogramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade de entrega de consumo de terceiros, em outra unidade da federação (Minas Gerais), sendo a substância entorpecente alucinógeno que determina dependência física e psíquica.

Esquadrinha a denúncia que, em data incerta, no mês de janeiro de 2020,
DAMIÃO
convidou o denunciado
LÉO RICARDO
para realizarem o transporte de droga, de modo que os acusados se associaram com terceiros indivíduos não identificados, para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico interestadual de drogas.

Conforme a exordial, os apelantes eram responsáveis pela condução de caminhões, os quais estavam previamente preparados com “fundos falsos” para o acondicionamento da droga, objetivando impossibilitar sua localização em eventual abordagem policial.

Os veículos que seriam empregados no transporte da droga eram de propriedade de
DAMIÃO
, dentre os quais dois caminhões VW/8.150 E Deliver, de cor branca, um deles com placas EYF-3816, de Barretos/SP, e o outro com placas LQR-1413, de Várzea Grande/MT, sendo que este último foi repassado para
LÉO RICARDO
e, inclusive, foi utilizado por este para o transporte de uma carga de entorpecentes, no mês de março de 2020, até o estado de Minas Gerais.

Descreve-se que, e
m virtude de terem se associado com terceiros indivíduos (não identificados) para os fins anteriormente descritos, os acusados acertaram de fazer o transporte de grande quantidade de cocaína, que foi carregada em seus respectivos caminhões (acima identificados), em local incerto na região que compreende os municípios de São José do Rio Claro/MT, Nova Mutum/MT e Nobres/MT. O entorpecente seria entregue por
DAMIÃO
no estado de São Paulo (próximo a Campinas) e por
LÉO RICARDO
no estado de Minas Gerais (em Belo Horizonte).

Assim, no dia 25 de abril de 2020, após ter carregado, em seu caminhão de placas EYF-3816, os 460 tabletes de cocaína, pesando 500,86 kg,
DAMIÃO
seguiu em direção ao estado de São Paulo, onde faria a descarga da droga, porém, por volta de 10h30min, enquanto trafegava pelo km 380,5, da Rodovia BR-070, em Campo Verde/MT, foi parado por policiais rodoviários federais que realizavam abordagens de rotina na citada via pública.

Durante a abordagem,
DAMIÃO
demonstrou nervosismo e fez confusão ao responder às perguntas dos policiais, os quais perceberam que o caminhão tinha sinais de modificação para o transporte de produtos de origem ilícita, pois apresentava diferença entre o nível do assoalho da carroceria e a parte inferior do veículo, bem como possuía sinais recentes de solda.

Diante disso, os agentes de segurança pública procederam uma busca no caminhão de
DAMIÃO
e lograram descobrir o “fundo falso”, em que a droga estava acondicionada, o que possibilitou sua localização e apreensão.

Conforme a peça acusatória, no dia 26 de abril de 2020, depois de ter carregado, no caminhão de placas LQR-1413, os 450 tabletes de cocaína, pesando 488 kg,
LÉO RICARDO
se deslocou em direção ao estado de Minas Gerais, onde entregaria o psicoativo ilícito.

Contudo, por volta de 06h15min, enquanto trafegava pelo km 87 da Rodovia MT-235, no Município de Santa Rita do Trivelato/MT,
LÉO RICARDO
foi abordado por policiais rodoviários federais.

Na ocasião, os agentes estatais realizavam diligências para localizar o caminhão conduzido por ele, após terem constatado que também estava registrado como sendo de propriedade de
DAMIÃO
, e que havia registros da passagem dos dois veículos na região de Nova Mutum/MT. Isso levantou suspeitas de que este segundo caminhão também estava sendo utilizado para o transporte de droga.

Ato contínuo, os agentes estatais realizaram uma busca no caminhão que era conduzido por
LÉO RICARDO
e encontraram o “fundo falso”, nos mesmos moldes do caminhão conduzido por
DAMIÃO
, logrando localizar e apreender o entorpecente no referido local, adrede preparado para tal finalidade.

Restou apurado, por fim, que o narcótico transportado pelos denunciados tinha a mesma origem, pois as substâncias foram carregadas no mesmo local, estavam embaladas da mesma maneira (com imagens de animais felinos no plástico) e cada uma das cargas pesou aproximadamente meia tonelada.

Por esses fatos, os ora apelantes foram processados e condenados nos moldes pleiteados pela acusação, diante do que exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça
.

I.

Pedido de absolvição de ambos os acusados em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas
:

Como primeiro estandarte recursal, pretendem as Defesas a
absolvição
dos recorrentes no que concerne à associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006)
por insuficiência de provas
. Destacam que o ânimo associativo, correspondente à reunião estável com fins permanentemente ilícitos, não se encontra comprovado.

Pois bem. Estabelecida a delimitação da insurgência, passa-se às considerações jurídicas e fáticas que conduzem à confirmação da condenação deduzida na sentença.

O
crime tipificado no
artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 se
configura
com a associação de duas ou mais pessoas, voltadas para o fim específico (elemento subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos
33,
caput
e § 1.o, e 34 da Lei n.o 11.343/2006, inexistindo, contudo, a necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

A doutrina e a jurisprudência assentaram que constituem pressupostos deste delito, também, a
estabilidade, permanência
ou
habitualidade
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de modo que para a caracterização do delito não basta o simples dolo de agir conjuntamente, na prática de um ou mais crimes.

Afigura-se, assim, imprescindível a verificação do dolo específico de associar-se de forma estável, o que significa dizer, em outras palavras, que se faz necessário identificar certa permanência na
societas criminis
, circunstância que efetivamente não se confunde com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, Guilherme de Souza Nucci pontua o seguinte:

“
Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.o, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 361; destaques apostos).

No caso concreto, a situação da prisão em flagrante de
DAMIÃO
, o conjunto de diligências que se sucederam, situação da prisão em flagrante de
LÉO RICARDO
, a confissão extrajudicial deste, os depoimentos dos policiais rodoviários federais em juízo e os laudos periciais e demais provas documentais juntadas nos autos constituem seguros elemento de prova quanto à incursão dos recorrentes tanto na conduta tipificada no artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06 quanto na conduta tipificada no artigo 35,
caput
, do mesmo diploma normativo,
sendo possível extrair do plexo probatório elementos concretos aptos para demonstrar, com juízo de certeza, que os réus estavam organizados de forma cooperativa
para o cometimento do narcotráfico de forma
organizada
,
sólida
e
permanente
.

Interrogados perante o juízo, ambos negaram estarem associados entre si, admitindo, tão somente, terem cada um separadamente carregado o respectivo caminhão que conduziam com drogas, sem que um possuísse conhecimento que o outro também estivesse a transportar entorpecentes, de modo que não teria havido combinação prévia entre eles.

No interrogatório na fase administrativa,
DAMIÃO HERMIRO NICÁCIO
(ID 63367994 – Págs. 09/10) mencionou tão somente haver vendido o caminhão de placas LQR-1413 mais de um ano antes do fato para o corréu.

Já
LÉO RICARDO DE MOURA VASCONCELOS
, interrogado perante a autoridade policial (ID 63367994 – Págs. 128/129), admitiu estar transportando cocaína pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a convite de
DAMIÃO
, utilizando, inclusive, um caminhão previamente adquirido do coacusado e, ao anuir com a prática ilícita, após a aquisição do veículo,
DAMIÃO
lhe revelou que o automóvel possuía um compartimento previamente instalado para o transporte de entorpecente de forma a não despertar suspeitas.

LÉO RICARDO
detalhou, em seu interrogatório extrajudicial, que o caminhão foi comprado em 2018, sem que tivesse transferido o bem para o seu nome desde então, porém
somente em janeiro de 2020 recebeu e aceitou o convite de
DAMIÃO
para realizar o transporte de drogas. Explicou que em 16 de março de 2020 já havia transportado cocaína para a cidade de Belo Horizonte–MG
.

O acusado também assinalou que no dia 26 de abril de 2020, mesma data em que foi preso,
recebeu a informação que a droga seria novamente transportada para Belo Horizonte, sendo que o caminhão havia sido carregado próximo a São José do Rio Claro–MT, oportunidade na qual fora
auxiliado por três pessoas
, as quais lhe relataram já haver abastecido dois outros caminhões idênticos ao do réu (da mesma marca e modelo), nos dias anteriores, ambos pertencentes a
DAMIÃO
.

Ainda,
LÉO RICARDO
disse não saber a quem pertence a droga que transportava. Segundo explicitou, o esquema funciona da seguinte forma:
uma pessoa
vai até sua casa e de moto e diz onde o caminhão deve ser carregado com a droga; após o transporte, a entrega dos narcóticos ocorre em um local previamente ajustado, onde
alguém busca
o veículo, retira o entorpecente e devolve o automóvel algumas horas depois
.

Registre-se,
en passant
, que a confissão realizada em sede extrajudicial, ainda que retratada em juízo, possui valor probatório desde que seu teor seja cotejado com os demais elementos de cognição arrecadados no decorrer da persecução penal, conforme ocorre no caso aqui examinado.

Essa é, aliás, a intelecção da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Casa de Justiça, refletida em seu Enunciado Orientativo n.o 11: “
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.° 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017.).

Auscultados em juízo, os policiais rodoviários federais
Braz José Bonfim Júnior
,
Fábio Jair Roncatti Sá Frauches
,
André Zanota
,
Pedro Sotero Barros Neto
e
Fernando César Moraes Koehler
descreveram como se sucedeu a abordagem aos acusados e a localização da cocaína nos veículos por eles conduzidos. Em síntese, relataram que
os dois caminhões possuíam alterações estruturais idênticas
, pois
o entorpecente estava escamoteado em fundos falsos que eram iguais nos dois automóveis
, circunstância que facilitou a descoberta da droga no segundo caminhão.

Conforme os Laudos Periciais n.o 249/2020-SETEC/SR/PF/MT e n.o 274/2020-SETEC/SR/PF/MT,
os caminhões apreendidos com os acusados são da mesma marca e do mesmo modelo, assim como apresentavam idêntica alteração estrutural, com a instalação de compartimento adrede preparado para homiziar substâncias ilícitas
.

Nesse sentido, o primeiro laudo pericial descreveu referir-se a “
(...) um caminhão da marca VOLKSWAGEN modelo 8.150 E DELIVERY PLUS, ano de fabricação e modelo 2011, cor predominante branca, portando placas de licença
EYF-3816
de Barretos-SP
” (ID 63367994 – Pág. 49; destaques apostos), concluindo que nele “
(...)
foi localizada uma alteração estrutural com possível objetivo de se transportar mercadorias, substâncias entorpecentes e/ou produtos de qualquer natureza. O local adrede encontra-se localizado entre a estrutura da longarina e a carroceria do caminhão.
O local possui 5,20 m (cinco metros e vinte centímetros) de comprimento; 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) de largura e 10 cm (dez centímetros) de altura
” (ID 63367994 – Pág. 53; destaques apostos).

O segundo laudo pericial apontou estar relacionado a “
(...) um caminhão da marca VOLKSWAGEN, modelo 8.150, de fabricação NACIONAL, pintura na cor BRANCA, ano de fabricação/modelo 2005/2006, carroceria ABERTA, COM MECANISMO OPERACIONAL tipo Munck, utilizando DIESEL como combustível, portando placas de licença
LQR-1413
, com emplacamento no município de VÁRZEA GRANDE/MT, de propriedade de DAMIAO HERMIRO NICACIO
” (ID 63367995 – Pág. 34; destaques apostos).

Do mesmo modo, concluiu que “
foi constatada a existência de um assoalho falso na carroceria do caminhão, tendo sido adredemente preparado para o transporte oculto de mercadorias e/ou substâncias de natureza diversa
. O local é composto por três cavidades no sentido longitudinal da carroceria, medindo, cada uma, 491 cm (quatrocentos e noventa e um centímetros) de comprimento — representando o comprimento total da carroceria — por 75 cm (setenta e cinco centímetros) de largura — com as três cavidades representando a largura total da carroceria — por 10,5 cm (dez centímetros e cinco décimos) de altura, totalizando um volume dissimulado de aproximadamente 1.160 litros
” (ID 63367995 – Pág. 37; destaques apostos).

A Informação n.o 07/2020 (ID 63367994 – Págs. 57/60) e o Ofício n.o 80/2020/SEINT-MT/SPRF/MT (ID 63367994 – Págs. 96/103) dão conta das pesquisas realizadas nos sistemas oficias relativas às passagens dos caminhões registrados em nome de
DAMIÃO HERMIRO NICÁCIO
por rodovias federais, através do monitoramento de rodovias e pedágios.

Constata-se que os veículos apreendidos com
LÉO RICARD
O e
DAMIÃO
e, ainda, um terceiro caminhão registrado em nome deste último acusado, estiveram nas mesmas regiões em datas muito próximas (entre 21 e 26 de abril de 2020) no período que antecedeu a captura de ambos em flagrante delito (25 e 26 de abril de 2020).

Conforme consignado no Relatório elaborado pela autoridade policial, a partir do confronto das informações dos automóveis é possível extrair o seguinte:

“
1. O veículo LQR1413 (que estava com LEO RICARDO) foi registrado passando por Alto Garças/MT nos dias 17/02/2020, 15/12/2019 e 11/12/2019; e foi registrado passando por Diamantino/MT nos dias 17/03/2020, 15/02/2020 e 18/01/2020;

2. O veículo EYF 3815 (que estava com pessoa desconhecida) foi registrado passando por Alto Garças/MT nos dias 19/01/2020, 19/10/2019, 06/10/2019, 28/09/2019, 17/08/2019, 09/08/2019, 19/07/2019, 16/06/2019, 10/05/2019, 02/05/2019; e foi registrado passando por Diamantino/MT nos dias 21/04/2020 e 06/10/2019;

3. O veículo EYF 3816 (que estava DAMIÃO) foi registrado passando por Alto Garças/MT nos dias 16/04/2020, 25/03/2020, 27/11/2019, 28/09/2019, 22/09/2019, 10/08/2019, 06/08/2019, 16/06/2019, 14/06/2019, 07/06/2019, 01/04/2019 e 27/03/2019; e foi registrado passando por Diamantino/MT no dia 19/03/2020
” (Relatório, ID 63367994 – Pág. 109).

Registre-se, no ponto, que os elementos de cognição oriundos da prova técnica e da prova documental estão a infirmar o teor da negativa de autoria sustentada por ambos os réus nos respectivos interrogatórios judiciais.

Nesse sentido, é de bom alvitre consignar que,
conforme as asserções dos próprios recorrentes, eles se conhecem, pelo menos, desde o ano de 2018
, data em que, supostamente,
LÉO RICARDO
teria comprado o caminhão de
DAMIÃO
, circunstância essa de todo irrelevante, porém não comprovada nos autos (ônus esse que incumbia às Defesas, conforme a regra do artigo 156 do CPP).

A corroborar a intelecção de que os acusados estavam previamente conluiados, verifica-se que, de acordo com os Laudos Periciais n.o 240/2020 – SETEC/SR/PF/MT (ID 63367994 – Págs. 17/22) e n.o 241/2020 – SETEC/SR/PF/MT (ID 63367994 – Pág. 132 e ID 63367994 – Págs. 01/03), ambos relativos à avaliação química forense,
os dois réus transportavam quantidades quejandas de narcótico
(cerca de meia tonelada),
da mesma natureza
(cocaína)
e que estavam embalados da mesma maneira
(com invólucros que possuíam imagens de animais felinos no plástico).

Ainda, consoante os relatórios mencionados acima e a confissão extrajudicial de
LÉO RICARDO
, os caminhões foram carregados no mesmo local. Esses fatores apontam que
a droga tinha a mesma origem
, ainda que os réus sustem que tenham agido de forma independente.

O interrogatório de
LÉO RICARDO
à autoridade policial evidencia que,
para a associação ilícita funcionar, era necessária a participação de mais pessoas
, como
aquela que comunicava o local onde o veículo seria carregado com entorpecente
, além das
pessoas que ajudavam efetivamente a depositar os estupefacientes no automóvel
e aquelas
responsáveis por buscar o caminhão no posto de destino e descarregá-lo
.

De acordo com o raciocínio até aqui encadeado, evidencia-se, portanto, a existência de
tarefas e atribuições bem delimitadas
,
incumbindo aos recorrentes o transporte da droga em seus caminhões para outras unidades da Federação
,
sendo
DAMIÃO
o responsável por levá-la até São Paulo e
LÉO RICARDO
o responsável por conduzi-la até Minas Gerais
.

A necessidade de participação de outras pessoas é aferida pela monumental quantidade de droga transportada
,
cerca de uma tonelada
, cuja vultuosidade pode ser aferida pelos registros fotográficos contidos nos respectivos laudos periciais resultantes do exame de química forense (ID 63367994 – Págs. 17/22; ID 63367994 – Pág. 132 e ID 63367994 – Págs. 01/03), donde se extrai a noção do
grande volume da carga transportada
, com necessária participação de outras pessoas ao menos para o carregamento e acondicionamento das substâncias.

Conforme bem consignado na sentença, aliás, a carga é avaliada em cerca de dez milhões de reais, circunstância a demonstrar que expressiva quantidade de entorpecente de elevado valor comercial não seria confiada a pessoas pouco experientes no transporte interestadual de drogas por rodovias, sobretudo numa primeira tentativa. O desempenho dessa tarefa ilícita ainda demanda necessidade de suporte financeiro para o condutor da carga.

Esses fatores, sensíveis pela experiência na repressão a entorpecentes, unidos aos elementos de prova existentes nos autos, possibilitam a intelecção de que
os acusados agiam de forma
habitual
,
estável
e
permanente
em prol do
transporte interestadual de vultuosa quantidade de drogas
,
homiziadas em dois caminhões
,
previamente preparados para tal finalidade
.

O contexto probatório é suficiente para demonstrar a
subsunção da conduta dos recorrentes ao tipo penal delineado no artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, haja vista restar indene de dúvidas entre eles o
vínculo associativo permanente, duradouro e não meramente eventual
, com o propósito de com ela manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006.

Por conseguinte,
mantenho a condenação conforme aperfeiçoada na sentença
.

II.

Dos pedidos relacionados às sanções basilares
:

Subsidiariamente, as Defesas objetivam a condução da penas-base
ao
piso legal
.

No apelo de
DAMIÃO
, alega-se inexistir fundamentação apta para a majoração decorrente da negativação da
quantidade e natureza da droga
, assim como para a aferição desfavorável dos
antecedentes criminais
, uma vez que a última ação penal a que o acusado respondeu tramitou há mais de vinte anos.

Já na impugnação recursal de
LÉO RICARDO
, aduz-se não haver motivação idônea para o demérito da
culpabilidade
.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Com relação ao inconformismo da Defesa de
LÉO RICARDO
, verifica-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 63370497 – Págs. 21) que,
na
primeira fase
de individualização da pena do crime de tráfico de drogas
, o juízo
a quo
realizou a avaliação pejorativa da
culpabilidade
nos seguintes termos:

“
(...)
no que se refere à
culpabilidade
esta é negativa e deve ser valorada em desfavor do réu, uma vez que evidenciada a
premeditação
com a preparação da empreitada de transporte em viagem longa, implicando em altos custos com o transporte da droga, já que acondicionado em fundo falso preparado propriamente para esconder e camuflar a substancia entorpecente. Por ser de inteira pertinência, cita-se o Enunciado 49 do Incidente de Uniformização da TCCR do TJMT: ‘49. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.’
”
(sentença; ID 63370497 – Págs. 21).

Na hipótese, constata-se a
higidez da fundamentação
encadeada pelo juízo de primeira instância, uma vez que
é patente a premeditação para a ação criminosa
. Consoante destacado no item anterior, os caminhões destinados ao transporte da droga estavam equipados com
compartimento específico para ocultar as substâncias ilícitas
, a fim de dificultar atividade de fiscalização e eventual localização dos psicoativos proscritos.

Os veículos foram submetidos a exames periciais e os respectivos laudos (
Laudos Periciais n.o 249/2020-SETEC/SR/PF/MT e n.o 274/2020-SETEC/SR/PF/MT)
consignaram a existência de
fundos falsos
em ambos os caminhões, exatamente no local onde as drogas foram encontradas pelos policiais rodoviários federais nos automóveis.

Legítima é, portanto, a avaliação desfavorável da culpabilidade
.

A objeção da Defesa de
DAMIÃO
quanto à
pena-base do delito de tráfico de entorpecentes
direciona-se, inicialmente, à ponderação pejorativa da
quantidade e natureza da droga
, assim consignada pela magistrada de primeiro grau:

“
Em relação à previsão do art. 42, da Lei 11.343/2006, constata-se que a quantidade de material entorpecente apreendido e a natureza da droga são consideradas
negativas
e devem ser sopesado nesta fase da dosimetria da pena, eis que se trata de
460 tabletes de cocaína, pesando, no total, 500,86 kg
, as quais extrapolam, e muito, da normalidade do tráfico de drogas.
” (sentença, ID 63370497 – Pág. 18).

Faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. E assim o fez, por certo, em razão da natureza especialmente nociva e devastadora apresentada por algumas substâncias entorpecentes,
como é o caso da cocaína
e da respectiva pasta-base, cujos efeitos deletérios à saúde pública e à convivência social são reconhecidamente mais gravosos em comparação a outros psicotrópicos.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
mais de meia tonelada de cocaína
revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento do hoje Ministro Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaques apostos).

Portanto, não há dúvida de que a quantidade de substância proscrita apreendida em poder de cada um dos apelantes representa um amontoado exorbitante de entorpecente, circunstância que denota traficância em larga escala e inexoravelmente agrega maior reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita
, que a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
quantidade de drogas
e pela
natureza nociva
da substância proscrita envolvida,
subsistindo, assim, fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa desses vetores na primeira fase da dosimetria.

A Defesa de
DAMIÃO
ainda se insurge contra o demérito dos
antecedentes criminais
na
fixação da pena-base de ambos os crimes
, ao argumento de que a última ação penal a que o réu respondeu tramitou há mais de vinte anos. No pronunciamento judicial vergastado consignou-se o seguinte:

“
O Acusado registra
maus antecedentes criminais
, uma vez que anota uma condenação nos autos da Ação Penal n° 9930000658/99 – 2° Vara Criminal de Corumbá/MS. Infração: Art. 12, caput, c.c. o art. 18, inc. I e III, ambos da Lei n° 6.368/76. Sentença: 15.05.1999. Pena: 06 anos e 08 meses de reclusão. Trânsito em Julgado: 10.04.2000. O que deve ser sopesado nesta fase da dosimetria da pena. Sobre o assunto, cita-se a seguinte ementa: ‘(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, salvo em casos excepcionais, condenações anteriores com trânsito em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. (...)’ (STJ - AgRg no AREsp: 1073422 DF 2017/0066122-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017).
”
(sentença, ID 63370497 – Págs. 17 e 18).

A compreensão estampada pela magistrada
a quo
é irrepreensível, tendo em vista ser plenamente possível a avaliação desfavorável dos antecedentes criminais em razão de condenação penal anterior transitada em julgado, cuja pena já tenha sido cumprida, declarada extinta e alcançada pelo período depurador.

Nesse sentido, tem-se que a
Terceira Seção
da Corte Superior de Uniformização da Interpretação da Lei Federal, ao reafirmar seu entendimento de que o histórico criminal do agente deve ser levado em consideração tão somente na aferição desse vetor, reiterou a possibilidade hermenêutica registrada na sentença quanto ao assunto. Atente-se:

“
(...) 8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. ‘
O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
’ (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
” (STJ, Terceira Seção. REsp 1794854/DF. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 23.06.2021. DJe 01.07.2021; destaques apostos).

Veja-se que o fato sequer pode ser considerado um fato isolado ou de pequena gravidade, haja vista que, no interrogatório extrajudicial,
DAMIÃO HERMIRO NICÁCIO
detalhou ter sido preso, em Corumbá–MS, no ano de 1998, transportando aproximadamente 50 kg (cinquenta quilogramas) de cocaína (ID 63367994 – Págs. 09/10).

Ante o exposto,
constata-se existir robusta fundamentação na primeira etapa de individualização da pena de ambos os réus, em relação a ambos os delitos
, nos moldes expostos na sentença.

III.

Da incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas privilegiado:

Sob outro enfoque, as Defesas pleiteiam o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, tendo em vista a condição de “mula”, o preenchimento dos parâmetros elencados na norma de regência e o fato de que a negativa da benesse se deu apenas em razão da quantidade de entorpecente apreendido.

Sobre a temática, sabe-se que a causa diminutiva em voga
visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário
o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena em razão da
dedicação dos acusados a atividades criminosas
,
aferida diante da condenação pela prática do delito de associação criminosa, bem como pelas peculiaridades do caso concreto
.

Nessa linha cognitiva, conforme deduzido no primeiro tópico deste voto,
restou comprovado o vínculo entre os acusados com terceiras pessoas
,
sendo que a ambos incumbia a tarefa de
transportar exacerbada quantidade de cocaína por rodovias

(meia tonelada cada recorrente!)
, entre diferentes unidades da federação (Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais), em caminhões previamente preparados com compartimentos ocultos (fundos falsos) para homiziar a droga
.

Esse contexto denota a
impossibilidade de se considerar os apelantes traficantes eventuais ou de ocasião
, que teriam cometido um ato-falho em suas respectivas condutas social, moral e ética. Ao contrário, revela que
fazem da atividade ilícita seu modo de vida
, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas
não
abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

Nessa linha de pensamento, aliás, é a jurisprudência dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, consolidando-se a intelecção segundo a qual a condenação por associação para o tráfico de drogas é circunstância apta a demonstrar a dedicação do acusado à atividade delitiva e, portanto, rende ensanchas ao afastamento da minorante ora em voga.

Esse horizonte interpretativo encontra-se refletido no trecho do julgado do Superior Tribunal de Justiça adiante transcrito:

“
(...) A teor da jurisprudência desta Corte,
a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação do paciente à atividade criminosa
(HC 365.645/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).
” (STJ, Quinta Turma. HC 420.304/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 05.12.2017. DJe 12.12.2017; grifos apostos).

A corroborar essa intelecção, tem-se ainda que, conforme consignado no tópico anterior deste voto, o recorrente
DAMIÃO HERMIRO NICÁCIO
, há mais de vinte anos, foi condenado por conduta idêntica, consistente no transporte de grande quantidade de cocaína.

À vista disso, existem fatores que se evidenciam concretos para apontar a dedicação dos acusados às atividades criminosas tencionada à reiterada prática do próprio tráfico de entorpecentes.

Logo, por qualquer ângulo que se olhe,
espaço não há para a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no § 4o do artigo 33 da Lei
n.o 11.343/2006
.

IV.

Do pretendido afastamento da causa de aumento de pena relativa à interestadualidade
:

A Defesa de
DAMIÃO
ainda requer a degola da majorante atinente ao
tráfico interestadual
, por não ter havido a transposição da fronteira com a droga, sem perder de vista que o caminhão foi carregado ainda dentro do estado de Mato Grosso.

Da frugal análise da sentença, observa-se estar satisfatoriamente delineado que os réus confessaram estar transportando o entorpecente para outras unidades da federação, circunstância essa harmônica com o restante do acervo probatório. Consoante já mencionado nos tópicos anteriores,
DAMIÃO
era o responsável por conduzir a cocaína até o estado de São Paulo, ao passo que
LÉO RICARDO
transportava a droga até o estado de Minas Gerais.

A propósito, em hipóteses como a retratada neste processo, a necessidade do deslocamento territorial do entorpecente para o fomento do narcotráfico revela maior censurabilidade da conduta, pois o legislador compreendeu pertinente repreender de forma mais gravosa a interestadualidade do delito, mediante a incidência da causa de aumento de pena autônoma prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006.

Seja como for, é desnecessária a transposição de fronteiras entre as unidades da federação, para que incida a majorante mencionada. Essa é a pacífica orientação do Tribunal da Cidadania acerca do tema, refletida no enunciado n.o 587 da sua Súmula:
“
para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação,
sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.

Por conseguinte,
aperfeiçoada está a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006
.

V.

Pleitos de alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e substituição da pena
:

Não se verifica a possibilidade de alteração do
regime prisional
fixado na sentença.

Embora não se tratem os apelantes de réus reincidentes, a sanção final de ambos restou estabelecida em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, sem perder de vista que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive de caráter preponderante (artigo 42 da Lei Antidrogas) – no caso, a
natureza e a
quantidade de drogas
–, recomenda a preservação do regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal.

Contemple-se, ainda, que a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos –
ao todo, uma tonelada de cocaína
– constitui, por si só, vetor apto a lastrear a imposição do regime inicial mais severo, ainda que não estivessem cumpridos os requisitos ajustados no Estatuto Repressivo, tendo em vista a exacerbada gravidade do delito
(fundamentação de acordo com o enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal)
.

Além disso, como a sanção penal definitiva foi estabelecida acima de 04 (quatro) anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis,
não restam cumpridos os requisitos insculpidos no artigo 44 do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

VI.

Do estado de liberdade dos apelantes
:

A
vulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva dos acusados
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse entrecho, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, à vista da
gravidade concreta da conduta delitiva
, aferida pela
absurda quantidade de nocivo entorpecente apreendido (cerca de meia tonelada de cocaína com cada recorrente)
.

Constata-se a gravidade concreta da infração penal, também, pela dedicação dos recorrentes a atividades criminosas, intelecção essa extraída do
modus operandi
da ação delitiva, a envolver narcotráfico interestadual de drogas ilícitas, adulteração da estrutura dos caminhões utilizados na empreitada criminosa, participação de diversas pessoas não identificadas e o elevadíssimo valor comercial das substâncias ilícitas apreendidas (aproximadamente dez milhões de reais), a revelar o elevado profissionalismo da atuação dos réus em prol do tráfico de psicoativos proscritos.

Registre-se que parte desses fundamentos foram declinados nas decisões que converteram a prisão em flagrante em preventiva (ID 63370454 –
DAMIÃO
; e ID 63370456 –
LÉO RICARDO
) e reiterados nas decisões que a ratificaram posteriormente (ID 63370455 –
DAMIÃO
; e ID 63370457 –
LÉO RICARDO
), assim como na sentença condenatória (ID 63370497 – Págs. 20 e 23), na qual foi negado aos acusados o direito de recorrer em liberdade.

Ajunte-se, também, que os apelantes permaneceram presos durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardavam o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir o estado de liberdade neste momento processual.

No cenário esquadrinhado, portanto, não houve, desde que proferida a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Ademais, não há que se cogitar de eventual
ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que os réus, presos preventivamente durante toda a instrução criminal e condenados a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguardem em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Dessa arte,
mantenho a prisão preventiva
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
DAMIÃO HERMIRO NICÁCIO
e
LÉO RICARDO DE MOURA VASCONCELOS
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde na Ação Penal n.o 1001364-53.2020.8.11.0051.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021